Tribunal: TJDFT
Processo: 0729151-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729151-63.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUIS HENRIQUE DE TOLEDO FERREIRA, TAINA DREYER BELO ZAMBONI RECORRIDO: DIEGO FERNANDES LIMA SALES, MARLI APARECIDA SOUZA DANTAS, ANA PAULA DE LARA RESENDE LEEUWENBERG, BRUNA SANTANA DE SA FERREIRA, GUILHERME DE SOUSA FREIRE, GUSTAVO DE ALMEIDA BORGES BARCELOS, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA E ASSISTENCIAL MARIA IMACULADA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. RECONVENÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. ILICITUDE DA PROVA. CONVERSA DE WHATSAPP OBTIDA POR MEIOS ILEGAIS. ATO INFRACIONAL. INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO. REMISSÃO JUDICIAL. BOA-FÉ. MORALIDADE. TEORIA DO FRUTO DA ÁRVORE ENVENENADA. FONTE INDEPENDENTE. DESCOBERTA INEVITÁVEL. ILICITUDE POR DERIVAÇÃO. NULIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação, dentre as quais se inclui a legitimidade das partes, devem ser aferidas sob o ângulo processual, tendo por base os fatos narrados na petição inicial. 2. No caso concreto, há pertinência entre a pretensão autoral e a inclusão da instituição educacional no polo passivo da relação processual, sendo a procedência ou improcedência dos pedidos matéria atinente ao mérito. 3. A remissão judicial concedida pelo Juiz da Vara da Infância e da Juventude não implica necessariamente no reconhecimento ou comprovação da responsabilidade dos adolescentes, conforme previsto no art. 127 do ECA. 4. No entanto, o conjunto probatório reunido nos autos, formado pela notícia-crime do professor, somada à consistência das versões apresentadas naquele procedimento e na instrução deste processo, bem como na forma de registro das mensagens pelos alunos, permite concluir que o acesso dos adolescentes ao conteúdo do grupo de WhatsApp dos professores se deu de forma ilegal, em clara violação à Constituição Federal. 5. Não é razoável que qualquer pessoa se utilize de meios ardilosos e ilegais, violadores da boa-fé, da moralidade e da própria legislação penal, para produzir provas e acionar o Poder Judiciário. 6. Em consonância com a teoria do fruto da árvore envenenada, adotada pela ordem constitucional e legal brasileira (art. 5o, LVI, da CF e art. 281 do CPC), toda prova produzida em consequência de uma descoberta obtida por meio ilícito estará contaminada, e é considerada ilícita por derivação, à exceção das hipóteses em que a descoberta do fato seria inevitável, ou quando derive de fonte independente. 7. No caso concreto, a sentença se fundamentou exclusivamente no conteúdo das conversas de WhatsApp para julgar a ação e a reconvenção, logo deve ser desconstituída. Lado outro, são válidas as demais provas produzidas ao longo da instrução probatória, em especial as provas testemunhais relacionadas aos demais fatos. 8. Apelação interposta pela Associação Educativa e Assistencial Madre Carmen Salles conhecida e provida. Perda de objeto da Apelação interposta pela 2a ré. Unânime. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, e 1.022, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 313, inciso V, alínea “b”, 369 e 371, sustentando que as provas carreadas aos autos não poderiam ser consideradas ilícitas, porquanto seriam inevitavelmente descobertas por fontes ou meios independentes e legais. Ademais, assevera que os elementos probatórios teriam sido confirmados voluntariamente pela parte recorrida, o que afastaria a incidência da teoria do fruto da árvore envenenada. Nas contrarrazões, a parte recorrida ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA E ASSISTENCIAL MADRE CARMEN SALLES pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 313, inciso V, alínea “b”, 369 e 371, todos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024